Tribunal: TJDFT
Processo: 0738220-79.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL.DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. DEMONSTRAÇÃO. AUMENTO DA NECESSIDADE DOS ALIMENTADOS. DEMONSTRADO. MAJORAÇÃO OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Na ação de revisão de alimentos, verifica-se a existência de algum fato capaz de implicar alteração do binômio necessidade-possibilidade e, por consequência, de causar desequilíbrio entre as partes, seja em função do aumento da necessidade do beneficiário, seja em decorrência da redução da capacidade do genitor.
3. Não há que se falar em julgamento extra petita da sentença que se atém aos limites da lide.
4.O fato da fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não implica em vício de omissão, o qual somente é impugnável pela via dos embargos de declaração quando interno ao julgado, resultante de desconexão entre a fundamentação e a parte dispositiva.
5. Recurso conhecido e desprovido.